Tribunal: TCU
Processo: 018.009/2002-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo recorrente em face de deliberação que considerou ilegal sua aposentadoria em cargo em comissão e determinou o ressarcimento dos valores indevidamente percebidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antônio Thomé em face do Acórdão 202/2020-TCU-Plenário , que negou provimento a pedido de reexame intentado contra o Acórdão 1070/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.